Tribunal: STF
Processo: ARE 1585035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação cruzada. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.